Tribunal: TJSP
Processo: 1016281-68.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Cancelamento de registro de diploma universitário - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Exceção de incompetência acolhida - Remessa dos autos à Justiça Federal - Exclusão da União do polo passivo e declinação da competência - Retorno dos autos à Justiça Estadual - Sentença de improcedência - Apelo de um dos réus - Interesse da União -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Cancelamento de registro de diploma universitário - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Exceção de incompetência acolhida - Remessa dos autos à Justiça Federal - Exclusão da União do polo passivo e declinação da competência - Retorno dos autos à Justiça Estadual - Sentença de improcedência - Apelo de um dos réus - Interesse da União - Competência da Justiça Federal - Artigo 109, inciso I, da Constituição Federal - Incompetência absoluta da Justiça Estadual - Conflito negativo suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, prejudicada a análise da apelação